Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711659-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO LACERDA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO COMPROVADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREJUIZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O condomínio agravado é parte legítima para a cobrança das taxas condominiais regularmente previstas em sua convenção ou instituídas por meio de assembleia geral, sendo dever do condômino contribuir para as despesas na proporção das suas frações ideais. Inteligência dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil. 2. A deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade. 2.1. A representação processual do condomínio é feita pelo seu síndico ou administrador (art. 75, XI, do CPC) e, restando comprovada a eleição para síndico do subscritor da procuração outorgada nos autos por meio de ata de Assembleia-Geral, mostra-se válida a sua atuação neste processo. 3. É título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas (art. 784, X, do CPC). 3.1. Instruída a ação com o demonstrativo do débito em consonância com as exigências discriminadas no art. 798, parágrafo único, do CPC e com as Atas das Assembleias-Gerais que instituíram ou majoraram as taxas do condomínio executadas, o título executivo mostra-se líquido e deve ser regularmente processado e julgado pelo juízo de origem. 4. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (AgInt nos EDcl no AREsp 1395012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/06/2019). 4.1. Embora verifique-se que o juiz não oportunizou vista ao recorrente acerca dos documentos juntados, nenhum deles era indispensável para a propositura da ação, não tendo o recorrente apontado neste recurso qualquer dano processual concreto ao seu direito de defesa que justifique a supressão deles. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, alegando a inexigibilidade do título em que se lastreia a execução, em virtude da ausência da ata de assembleia que instituiu e aprovou a taxa de condomínio ordinária. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Neste diapasão, comprovada a realização das Assembleias que instituíram ou majoraram as taxas condominiais cobradas, mostram-se preenchidos os requisitos do art. 784, X, do CPC, o que autoriza o seu processamento para se averiguar se o devedor satisfez ou não obrigação certa, líquida e exigível. Se, por ventura, existiram vícios que maculem tais assembleias (v.g. falta de quórum, irregularidade nas procurações acostadas, inadimplência de condomínio, dentre outros), isso também deve ser apurado por meio de ação própria” (ID Num. 18219074 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017